Tribunal: TJMT
Processo: 0002467-43.2014.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
EMBARGOS DECLARATORIOS No 0002467-43.2014.8.11.0045
EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO: ADM DO BRASIL LTDA
Vistos, etc.
Compulsando os autos, verifica-se que a certidão de Id. 83869984 informa que não houve recolhimento do preparo.
Sendo assim, antes de analisar o presente recurso, intime-se a Apelante, ora Embargada, para que, no prazo de cinco dias, proceda ao recolhimento do preparo, em dobro, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil.
Após, voltem-me conclusos.
Int.
Cuiabá/MT, 27 de maio de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora